Tribunal: TJDFT
Processo: 0749988-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. AQUISIÇÃO DE CELULAR MEDIANTE DESCONTO SUBSIDIADO PELA OPERADORA. CONCESSÃO DE EFETIVO BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. DESCONTO SUPERIOR A CINQUENTA POR CENTO NA AQUISIÇÃO DO APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré CLARO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para "DECRETAR a anulação do contrato de telefonia móvel acessório ao aparelho celular adquirido. CONDENAR a empresa requerida a efetuar o pagamento do valor de R$ 419,74 (quatrocentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos), referente ao ressarcimento da quantia paga pelos acessórios do aparelho telefônico adquirido, com os quais não anuiu. Este valor deverá ser corrigido a partir do desembolso, com juros a partir da citação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54296078). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega inexistência de ato ilícito, porquanto a cobrança decorre do contrato firmado entre as partes (exercício regular de direito). Argumenta que o recorrido não comprovou os fatos narrados na inicial, em especial os supostos danos materiais.
4. Em contrarrazões, o autor argui, em síntese, violação ao direito de informação nas tratativas do contrato, posto que condicionou a venda do aparelho a aquisição de um plano de telefonia móvel. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a má-fé da recorrente, condenando-a repetição de indébito.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
6. Na origem, narra o autor que em 15.05.2023, em viagem a cidade do Rio de Janeiro, compareceu à loja da Claro S.A., localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro-RJ, para comprar um celular modelo Samsung Galaxy S21 FE 256GB - 5G, pois o seu havia apresentado defeito. Na ocasião lhe foi ofertado "um desconto de R$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais) mais R$ 260,40 (duzentos e sessenta reais e quarenta centavos), isto é, o aparelho celular custava R$ 4.989,00 (quatro mil e novecentos e oitenta e nove reais) e com o desconto ficou por R$ 2.038,60 (dois mil e trinta e oito reais e sessenta centavos)." Alega que no momento da compra não lhe foi informado que a promoção só era aplicada na aquisição de um chip e na contratação de um plano pós-pago de telefonia. Relata que a loja inseriu no aparelho um chip da operadora com prefixo do Rio de Janeiro. Informa que só tinha interesse na aquisição do aparelho, pois já possuía um plano pós-pago. Conta que somente após sair do estabelecimento percebeu que o contrato foi preenchido com a aquisição do plano pós-pago, e ao entrar em contato com a Central de Atendimento lhe foi informado que deveria retornar a loja, na Barra da Tijuca, para solicitar o cancelamento do plano e do chip.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Consoante art. 6, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
9. Das provas coligidas aos autos, consta o Termo de adesão de pessoa física para planos de serviços pós-pago - SMP", de 15/05/2023, com aquisição de aparelho Samsung Galaxy S21, e plano de serviço Claro Pós + 50GB, na promoção Claro pos + Dia das mães com aparelho, sendo o valor inicial do aparelho R$ 4.989,00, com desconto benefício comercial de R$ 2.700,00, desconto de claro clube R$ 260,40, valor final do aparelho R$ 2.028,00 (ID 54294796). O recorrente acostou aos autos o " Termo de Aquisição" do produto, devidamente, rubricado e assinado pelo autor (ID 54296066).
10. Percebe-se que não há comprovação de que a recorrido tenha sido compelido a contratar o serviço pós-pago, pois este serviço está em campo específico do contrato (Plano de Serviço), com indicação clara, caracteres ostensivos, legíveis, de fácil compreensão, além da indicação expressa do valor a ser pago (valor total do serviço com desconto - R$ 159,90), o que indica cumprimento do dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 46, e 54, §3o, CDC. Não restou comprovado nos autos o vício de consentimento à aquisição da promoção Dia das Mães ( art. 373,I, CPC)
11. Não demonstrada qualquer onerosidade excessiva dos valores acima descritos, identificados os serviços e havendo prévia ciência e anuência do contratante a esses produtos, não há de se falar em venda casada, ou em abusividade das cobranças.
12. "A venda casada, prática abusiva vedada pelo nosso ordenamento jurídico, é aquela que impõe ao consumidor a aquisição de um produto ou serviço distinto do que realmente tem interesse, como condição para a contratação deste. Não se confunde, todavia, com a oferta conjunta, que é a combinação de produtos ou serviços que possibilita algum benefício ao consumidor, tal como desconto no preço dos produtos ou serviços e vantagens diversas, formalizada em um só contrato." ( Acórdão 1344398 - Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL).
13. Além disso, a aquisição de linha telefônica móvel, pós-paga, com permuta de desconto na compra de aparelho celular não caracteriza, por si só abusividade (venda casada), desde que tenha como razão de ser a concessão de benefício ao consumidor como contrapartida. No caso, o autor obteve um desconto significativo, superior a 50%, na aquisição do aparelho celular Samsung.
14. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da exordial.
15. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.